Tribunal: TJSP
Processo: 1004571-24.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e taxas de diversos exercícios fiscais. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada (CDHU) e extinguiu o feito executivo ao reconhecer o direito desta à imunidade tributária. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a executada embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e taxas de diversos exercícios fiscais. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada (CDHU) e extinguiu o feito executivo ao reconhecer o direito desta à imunidade tributária. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a executada embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação popular), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento em referência. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, sob pena de violar os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese, poderia ter direito ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma municipal isentiva. Acerca da sujeição passiva, saliente-se que o compromisso de compra e venda mencionado nos autos não fora levado a registro, de modo que não macula o lançamento fiscal. Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a execução prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004571-24.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, Desembargador
Henrique Harris Júnior, que declara voto. Adotou-se a técnica de julgamento do
artigo 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a Turma
Julgadora os Desembargadores Burza Neto e Roberto Martins de Souza., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, BURZA NETO E
ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33656
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha
Apelado:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU)
Juiz sentenciante: Raul Marcio Siqueira Junior
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e taxas de
diversos exercícios fiscais. A sentença acolheu a exceção de
pré-executividade oposta pela executada (CDHU) e extinguiu o
feito executivo ao reconhecer o direito desta à imunidade
tributária. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada,
pois a executada embora substitua a municipalidade na
prestação de serviços públicos essenciais (programas de
habitação popular), é pessoa jurídica de direito privado e
concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no
segmento em referência. Não faz jus, portanto, à pretendida
imunidade recíproca, sob pena de violar os princípios da
isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese,
poderia ter direito ao instituto da isenção, caso houvesse no
âmbito local norma municipal isentiva. Acerca da sujeição
passiva, saliente-se que o compromisso de compra e venda
mencionado nos autos não fora levado a registro, de modo que
não macula o lançamento fiscal. Dessarte, o decreto extintivo
deve ser afastado e a execução prosseguir sua marcha. Dá-se
provimento ao apelo fazendário.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Franco da Rocha contra a sentença de fls. 157/160, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU) e extinguiu a execução fiscal ajuizada pela
municipalidade em referência, por meio da qual visou a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de créditos fiscais relativos a parcelas de IPTU e taxas dos
exercícios de 2013 a 2018, no valor total de R$3226,24 (três mil,
duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).
A sentença em questão reconheceu a extensão da
imunidade tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, “a” à
excipiente e declarou a nulidade dos lançamentos descritos nos
autos.
Em
razão
da
sucumbência
o
município
excepto/exequente foi condenado a arcar com o pagamento de
honorários advocatícios aos patronos da parte adversa no importe
de R$1.000,00 (mil reais).
Em suas razões recursais (fls. 170/183 ) a Fazenda
exequente, insatisfeita com o resultado do provimento jurisdicional,
pugna por sua integral reforma e requer o prosseguimento da
execução até que sejam integralmente satisfeitos os créditos que a
instruem.
Defende a legalidade e regularidade de seu atuar fiscal,
nos planos adjetivo e material, inclusive no tocante a aspectos
atinentes à sujeição passiva (legitimidade da parte executada).
Outrossim, destaca que a executada não faz jus aos direitos
decorrentes dos institutos da imunidade e isenção tributárias.
O recurso recebeu resposta. As contrarrazões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estão acostadas a fls. 187/196. Nestas, a recorrida defende a
ratificação do julgado e rebate os fundamentos lançados na peça
recursal adversa.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, comporta provimento.
Quanto ao cerne da lide, é incontroverso que a
executada/excipiente integra a administração pública indireta, na
qualidade de sociedade de economia mista.
Consequentemente, é oportuno asseverar que as
sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos
não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
exploradoras de atividades econômicas, a despeito de ambas
serem classificadas como “pessoas jurídicas de direito privado”.
Contudo, é certo que a executada tem por escopo
planejar, executar e operar programas de habitação para
atendimento de população de baixa renda, ou seja, diminuir o déficit
habitacional.

O instituto da imunidade recíproca é disciplinado pelo
artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Além da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
somente as autarquias e fundações públicas estariam abrangidas
pela imunidade. Esta assertiva seria corroborada ainda pelo
disposto no §2o do artigo 173, segundo o qual “as empresas públicas
e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios
fiscais não extensivos às do setor privado”.

Ao vedar que as sociedades de economia mista gozem
de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado,
a Carta Magna teve como desiderato equipará-las e impedir a
concorrência desleal.
Sob este aspecto, destaque-se que as sociedades de
economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e se
destinam à exploração de atividades econômicas. Assim, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, sob a orientação
de princípios específicos, dentre os quais o da livre iniciativa e o da
livre concorrência (art. 170, IV, CF).

Nesse cenário, a CDHU, embora substitua a pessoa
política estatal na prestação de serviços públicos essenciais
(consecução de programas de habitação para atendimento à
população de baixa renda), ainda assim não deixa de ser
considerada pessoa jurídica de direito privado, até porque concorre
com outras entidades (públicas e também privadas) atuantes no
segmento da moradia popular.
Logo, não há se falar em concessão de imunidade
recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre
concorrência.
Anote-se, em complemento, que a excipiente poderia
fazer jus à isenção, mas não há no âmbito local legislação
municipal concessiva deste instituto.
Outrossim, sabe-se que a isenção deve decorrer de lei
que regule com exclusividade a matéria, nos termos do artigo 150,
§ 6o, da Constituição Federal, tratando-se de caso de exclusão do
crédito. Em outras palavras, há obrigação tributária, porém a lei
dispensa o pagamento do tributo.
Acerca
da
sujeição
passiva,
saliente-se
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromisso de compra e venda mencionado nos autos não fora
levado a registro, de modo que não macula o lançamento fiscal.
Por conseguinte, há responsabilidade da executada
pelo pagamento tributário exequendo.
Em razão do êxito recursal, invertem-se os ônus
sucumbenciais. A excipiente/executada, portanto, deverá pagar
honorários profissionais ao patrono da parte adversa no mesmo
montante fixado pela sentença, consoante o previsto no § 8o do
artigo 85 do CPC.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu,
sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento
de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no
artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das multas
processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos
dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que esta
medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
fazendário, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19403
Apelação Cível no 1004571-24.2019.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
Trata-se de execução fiscal ajuizada contra CDHU para
cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2013 a 2018.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confira-se recente decisão proferida por
este TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
ao recurso da Municipalidade.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2 Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
134ACCFC
9
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
136B1507
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004571-24.2019.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.